Tribunal: TJBA
Processo: 0516910-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516910-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA NUNES LANDIM BATISTA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA

A6

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNPREV. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu à autora, servidora pública aposentada, o direito à isenção do imposto de renda e à restituição de valores indevidamente recolhidos ao FUNPREV, até o dobro do teto do RGPS, com base no art. 40, § 21, da Constituição Federal, então vigente. Sustenta o embargante omissão quanto à revogação do referido dispositivo pela EC nº 103/2019 e à alteração do regime jurídico pela Lei Estadual nº 14.250/2020.

II. Questão em discussão

Examina-se a existência de omissão no acórdão quanto à revogação do art. 40, § 21, da CF/88, à aplicação da Lei Estadual nº 14.250/2020, e à ausência de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente o direito adquirido à base de cálculo diferenciada da contribuição ao FUNPREV até a entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.250/2020, com fundamento no art. 5º, XXXVI, da CF/88.

A decisão baseou-se na proteção ao ato jurídico perfeito, não sendo fundada na subsistência do § 21 do art. 40 da CF/88, o que afasta a alegada omissão.

O pedido de restituição está amparado no art. 165 do CTN, sendo irrelevante a superveniência de norma contrária.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre norma revogada, quando a fundamentação da decisão decorre do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 2. A alteração legislativa superveniente não afeta a restituição de valores recolhidos indevidamente sob a égide de norma anterior. 3. Fixados honorários advocatícios nos termos legais, inexiste vício a

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); CTN, art. 165; CPC, arts. 1.022 e 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 630.137 (RG); STF, ADI 3.105/DF.

ACORDÃO

Vistos, r
elatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 74454375, opostos ao ACÓRDÃO da APELAÇÃO nº 0516910-66.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e embargado,
RITA NUNES LANDIM BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
REJEITAAR
os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator